Tribunal: TJBA
Processo: 8003311-56.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003311-56.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 32.991.640 ELENILDA PIRES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO CONCEDIDO E NÃO APROVEITADO. NOVA PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por irregularidade de representação processual, com prévia intimação para sanar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo foi legítima diante da juntada de procuração outorgada por terceiro estranho à lide, após concessão de prazo para saneamento do vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há decisão surpresa quando o risco de extinção por vício de representação é expressamente anunciado no despacho saneador. A tentativa de regularização mal sucedida não obriga o julgador a conceder novo prazo para emenda. 4 - Invalidade da representação processual que independe do pedido de emenda da inicial para exclusão da pessoa jurídica do polo ativo, tendo em vista que a procuração juntada foi outorgada por terceira pessoa estranha à lide. 5 - O dever imposto pelo art. 76 do CPC é o de conceder prazo razoável para saneamento do vício, e não o de oportunizar sucessivas tentativas de regularização. Concedido o prazo e não regularizada adequadamente a representação, mostra-se correta a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários para 15%, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 85, § 11; 485, V; 486,
caput
e § 1º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.872.111/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 23/08/2024; STJ, REsp 2.223.695/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJEN 13/03/2026.

Vistos
, examinados e discutidos os presentes autos de Apelação n.
8003311-56.2025.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
ELENILDA PIRES SOUZA
e como Apelado
PAGSEGURO INTERNET S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça